Tribunal: TJSP
Processo: 2042665-89.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 2a RAJ - Vara Regional das Garantias da 2a Região Administrativa Judiciária - Araçatuba;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente preso em flagrante na posse de significativa quantidade e variedade de entorpecentes. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Reiteração delitiva

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente preso em flagrante na posse de significativa quantidade e variedade de entorpecentes. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Reiteração delitiva evidenciada, inclusive após concessão anterior de liberdade provisória. Presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por insuficientes ao caso concreto. Constrangimento ilegal não verificado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.